Tribunal: STF
Processo: HC 95472
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA

 Habeas corpus. Decisão monocrática do Relator do 
   Superior Tribunal de Justiça concedendo parcialmente a ordem. 
   Precedentes da Suprema Corte.
1. O princípio da colegialidade 
   assentado pela Suprema Corte não autoriza o Relator a denegar a 
   ordem de habeas corpus enfrentando diretamente o mérito da 
   impetração.
2. Habeas corpus não conhecido.
3. Ordem concedida 
   de ofício.